Tribunal: TJMT
Processo: 1028441-54.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028441-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (AGRAVADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 98 do CPC, exige a demonstração da hipossuficiência econômica, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2.
A análise do conjunto probatório, incluindo a titularidade de imóveis rurais e movimentações financeiras significativas, pode afastar a presunção de insuficiência econômica.

3.
A existência de dívidas, isoladamente, não comprova a impossibilidade de arcar com custas processuais, especialmente quando o patrimônio disponível não indica estado de miserabilidade.

4.

A concessão da justiça gratuita deve ser destinada àqueles que realmente necessitem do benefício, sob pena de comprometer a manutenção da estrutura do Poder Judiciário.

5.
Inexistindo comprovação da hipossuficiência, mantém-se a decisão que oportunizou o parcelamento das custas processuais.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Luis Winck contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos dos embargos à execução aviado contra a Mineração Serra Dourada Ltda., indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, facultando, ainda o parcelamento do montante.

O agravante recorre, sustentando, em síntese que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Alega que, embora seja proprietário de bens imóveis, estes carecem de liquidez imediata para o pagamento das custas judiciais. Informa que sua principal fonte de renda, oriunda do arredamento de terras, encontra-se suspensa devido à inadimplência do arrendatário, o que motivou o ajuizamento da ação de despejo, registrada sob o n. 1001602-02.2024.8.11.0029.

Acrescenta que não dispõe de emprego ou outra renda fixa e não faz uso de crédito financeiro. E que documentos comprbatórios, tais como extrato bancários e declaração de imposto de renda, corroboram sua alegação de incapacidade para custear as despesas processuais. Destaca, ainda, precedentes que reconheceram sua condição de vulnerabilidade econômica em outros recursos. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 246781157).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 251739164).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Luis Winck aviou embargos à execução contra Mineração Serra Dourada Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, facultando, ainda o parcelamento do montante.

Em face dessa decisão recorre o agravane,
sustentando, em

apertada síntese que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Alega que, embora seja proprietário de bens imóveis, estes carecem de liquidez imediata para o pagamento das custas judiciais. Informa que sua principal fonte de renda, oriunda do arredamento de terras, encontra-se suspensa devido à inadimplência do arrendatário, o que motivou o ajuizamento da ação de despejo, registrada sob o n. 1001602-02.2024.8.11.0029.

Acrescenta que não dispõe de emprego ou outra renda fixa e não faz uso de crédito financeiro. E que documentos comprbatórios, tais como extrato bancários e declaração de imposto de renda, corroboram sua alegação de incapacidade para custear as despesas processuais. Destaca, ainda, precedentes que reconheceram sua condição de vulnerabilidade econômica em outros recursos. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, embora o agravante afirme não estar em condições de arcar com as custas processuais, os documentos apresentados indicam que ele é proprietário de imóveis rurais e possui movimentações financeiras superiores a R$ 5.000.00 (cinco mil reais). Tais elementos evidenciam uma sistuação financeira incompatível com a alegada insuficiência.

Ademais, a existência de dívidas, por si só, não constitui motivo suficiente para o reconhecimento de impedimento ao pagamento das custas, especialmente considerando o patrimônio do recorrente.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024